Tribunal: TJMT
Processo: 1012307-77.2023.8.11.0002
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1012307-77.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ALESSANDRA DE MOURA FIUZA FREITAS - CPF: 799.900.451-00 (RECORRENTE), KEYLA DA SILVA BELIDO - CPF: 011.213.971-07 (ADVOGADO), SIRLEY SANTOS NIEMIC - CPF: 632.823.991-20 (ADVOGADO), ASSOCIACAO DE PROTECAO VEICULAR E SERVICOS SOCIAIS - CNPJ: 13.866.295/0001-25 (RECORRIDO), ALICE FRANCO SABADINI - CPF: 100.492.626-02 (ADVOGADO), ASSOCIACAO DE PROTECAO VEICULAR E SERVICOS SOCIAIS - CNPJ: 13.866.295/0001-25 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

ATRASO NO PAGAMENTO DE PARCELA DO SEGURO -ACIDENTE DE TRÂNSITO – RESPONSABILIDADE CIVIL VERIFICADA – DANO MATERIAL – OCORRÊNCIA – DANOS MORAIS – CONFIGURADOS – VALOR INDENIZATÓRIO – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

O ato ilícito gerador do dever indenizatório advém única e exclusivamente do fato da seguradora não ter cumprido com a sua obrigação contratual, devendo, portanto, arcar com os danos morais e materiais geradores da sua conduta. 02. O atraso no pagamento de parcelas do contrato de seguro não possui o condão de rescindi-lo sem prévia interpelação do segurado. 03. Disposição contratual que determina a perda de direitos, independentemente de qualquer interpelação judicial ou extrajudicial, em casos do segurado encontrar-se com o pagamento do prêmio e/ou suas parcelas atrasadas - Nulidade de cláusula — Indenização securitária devida. 04.
Recurso conhecido e improvido.

R E L A T Ó R I O

Recurso Cível Inominado:
1012307-77.2023.8.11.0002

Recorrente:
Associação de Proteção Veicular e Serviços Sociais

Recorrida:
Alessandra de Moura Fiuza Freitas

RELATÓRIO

Recurso Cível Inominado interposto pela Associação de Proteção Veicular e Serviços Sociais.

Ação: Indenização por danos Morais cumulada com danos materiais e perdas e danos.

Sentença
(173005192):
julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais para condenar a parte reclamada ao pagamento de indenização por danos materiais.

Recurso Cível Inominado (id. 173005193): requereu a reforma da sentença com fundamento

Contrarrazões (id.177339422): defendeu a manutenção da decisão
a quo
e o desprovimento do recurso.

É o relatório

V O T O R E L A T O R

VOTO

Da análise do presente feito constato que a controvérsia
se relaciona à falha na prestação de serviços ofertados pela recorrente
ao cancelar unilateralmente seguro de veículo, sem prévia comunicação e, sequencialmente, a negativa de cobertura do seguro.

A recorrida, parte autora da ação, demonstrou nos autos a ocorrência de sinistro, acidente entre seu veículo o EcoSport SE 1.6 16V 5p mec. Ano 2017, PLACA QBS3j72, cor branca, marca Ford com envolvimento de um Fiat Uno Mille Branco, placa JZO 3274, conforme boletim de ocorrência inserido no id. 173003889.

Consta do processo que após a colisão, ao acionar a recorrente para cobertura do sinistro obteve a negativa de reparo e/ou pagamento da cobertura sob a alegação de atraso no pagamento das parcelas da apólice de seguro.

Ocorre que o atraso no pagamento das parcelas do contrato de seguro não implica em cancelamento automático da apólice, sendo

indispensável prévia notificação do segurado acerca de sua inadimplência. Vide Súmula 616, STJ.

A recorrente não demonstrou inequivocamente ter feito a comunicação à segurada de que o atraso no pagamento da parcela ocasionaria no cancelamento do benefício.

Nesse sentido colaciono jurisprudência:

APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. SEGURO DE VEÍCULO. INADIMPLÊNCIA. CANCELAMENTO. (...). 2. INADIMPLÊNCIA DO SEGURADO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. CANCELAMENTO INDEVIDO. DANOS MATERIAIS. 2 .1. O atraso no pagamento das parcelas do prêmio não implica cancelamento automático da apólice, sendo indispensável a prévia notificação do segurado acerca de sua inadimplência. Precedentes do STJ. 2 .2. A declaração de abusividade da cláusula contratual que previa o cancelamento automático do contrato por inadimplemento, implica reconhecimento da obrigação da seguradora em reparar os danos materiais do requerente, consistentes no pagamento de parcelas de seguro que foi cancelado indevidamente.

3. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO. MEROS ABORRECIMENTOS. Não estando comprovado que o cancelamento indevido do seguro de veículo entabulado representou violação a qualquer dos direitos de personalidade do autor, como, por exemplo, a honra, a dignidade ou imagem, apresenta-se indevida a compensação por danos morais.

(Apelação Cível 0000983-46.2017.8.27.2727, Rel. MARCO ANTHONY STEVESON VILLAS BOAS, GAB. DO DES. MARCO VILLAS BOAS, julgado em 04/08/2021, DJe 13/08/2021 17:03:21)

In casu
como bem pontuado na sentença proferida pelo juízo de origem “a
mensalidade em aberto venceu no dia
21/11/2022,
sendo o sinistro datado de
24/11/2022,
data, inclusive, em que a Reclamante efetivou o pagamento da referida parcela (ID. 114406163 - pág. 4), ou seja, apenas
03 (três)
dias após seu vencimento, de modo que não há que se falar em ausência de responsabilidade da reclamada”

Cumpre salientar que a cláusula 6.5 do Regulamento APVS Brasil acostado aos autos no id. 173003891, página 9, assim determina:

6.5. A inativação da proteção será efetivada imediatamente após 30 (trinta) dias, contados da data de vencimento original da mensalidade não paga.

Quanto à alegada inexistência de prova dos danos materiais, verifico que restou comprovado o não pagamento da indenização em favor da parte recorrida em sede administrativa.

Neste sentido, verifico que os documentos inseridos na movimentação de no 173003897 relacionam as peças e serviço de mão de obra, de funilaria, pintura e trabalho do mecânico, necessários à recuperação integral do veículo, os quais foram listados no orçamento apresentado pela própria demandada.

Portanto, como a recorrente não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia,
ex vi
do art. 373, II, do CPC e art. 6o, VIII, do CDC, já

que não trouxe aos autos qualquer elemento probatório que exclua a sua responsabilidade e/ou fato extintivo, impeditivo ou modificativo do direito autoral, correta a sentença proferida pelo juízo de origem condenou a parte demandada ora recorrente ao pagamento da quantia
R$ 7.010,00 (sete mil, e dez reais)
destinados ao conserto do veículo sinistrado pertencente a recorrida e
afastou a ocorrência do dano moral
.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo na integralidade a sentença recorrida.

Em face do que dispõe o art. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e, honorários advocatícios, na base de
10% (dez por cento)
sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, deferida em seu favor, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/09/2023